Tribunal: TJPA
Processo: 0803443-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803443-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELAINE SARGES DE AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL UNICA DA COMARCA DE PORTEL

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA MAIS POR SER GENITORA DE FILHO MENOR, BEM COMO PELA SITUAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, NA QUAL O MAGISTRADO SINGULAR NEGOU A PACIENTE O DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE. DESSE MODO, A REFERIDA PACIENTE ESTÁ PRESA HODIERNAMENTE SOB NOVO TÍTULO JUDICIAL, NÃO MAIS PERSISTINDO O DECRETO CAUTELAR COMO FUNDAMENTO DA PRISÃO.

A Jurisprudência pátria assinala que a superveniência da sentença penal, na qual é mantida a prisão preventiva do paciente, afasta a necessidade de se perquirir sobre eventual ilegalidade do decreto preventivo, superado por outro título judicial ensejador da segregação cautelar. Precedentes.
ORDEM PREJUDICADA
.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº

PACIENTE: ELAINE SARGES DE AQUINO

IMPETRANTE: DRA. GRAZIELA PARO CAPONI – DEFENSORA PÚBLICA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

R E L A T O R I O

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar impetrado por Defensora Pública, em favor de
ELAINE SARGES DE AQUINO
, presa preventivamente, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 16, IV, da Lei nº10.826/2003, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, tendo como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante na data de 17/09/2017, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, sendo que a prisão foi convertida em preventiva. Posteriormente foi beneficiada pela revogação da preventiva, nos autos do processo n.º 0007989- 68.2017.8.14.0043, pautada no fato da mesma ser mãe e responsável por menor de 12 (doze) anos de idade – Arthur Pietro Sarges Ramos, nascido em 27/08/2011.

Relata que, em 24/09/2019, a requerente foi presa em flagrante, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, fato ocorrido na Comarca de Marituba, Proc. nº 0008553972019.8.14.0133, razão pela qual, a autoridade dita coatora-Juízo da Vara Única de Portel, diante da respectiva comunicação de imputação quanto ao cometimento de novo delito, decretou novamente a prisão preventiva da paciente, nos autos do processo n.º 0007989-68.2017.8.14.0043, sob o fundamento de que a mesma descumpriu as cautelares impostas, mantendo tal decisão na data de 02/04/2020.

Esclarece, ainda, a impetrante que, na data de 17/12/2019, o Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba, diante da constatação de que a denunciada se encontrava no curso de gestação e que tinha um filho menor de 12 anos de idade, declinou da decisão de prisão, nos autos do Proc. nº 0008553972019.8.14.0133, estando a paciente respondendo em liberdade a respectiva ação penal.

Sustenta que, a prisão decretada pelo Juízo da Comarca de Portel, autoridade coatora, se mostra ilegal, por violação a postulado da igualdade que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro.

Por fim, alega que a manutenção da prisão da paciente contribui para a disseminação do COVID-19, afinal, o cárcere reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal ou coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local.

Diante do exposto, pugnou a paciente pelo deferimento da liminar, a fim de que seja imediatamente posta em liberdade; devendo, a posteriori, ser confirmada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-lhe o direito de responder em liberdade ao processo penal. Subsidiariamente, que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar, se for o caso, cumulada com outras medidas cautelares alternativas, descritas no artigo 319 do CPP, inclusive, monitoramento eletrônico, considerando-se que a denunciada possui residência, atualmente, na região metropolitana do Estado, confirmando-se a decisão, tornando-a definitiva.

Distribuídos os autos a minha relatoria, mas por me encontrar em gozo de férias regulamentares, foram os autos encaminhados a Desa. Vânia Lucia Silveira que, reservou a apreciação da liminar após análise das informações da autoridade demandada. No meu retorno às atividades, e vindo-me os autos por prevenção, não acolhi a liminar requerida.

Por fim, encaminhados os autos ao órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer em 27/05/2020, da Lavra do Procurador de Justiça, Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, que se manifestou pelo conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal à Paciente.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental.

Consoante relatado, requer a impetrante a concessão da ordem para que a Paciente possa responder o processo em liberdade, ou para que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar, e, se for o caso, cumulada com outras medidas cautelares alternativas, descritas no artigo 319 do CPP, inclusive, monitoramento eletrônico, diante do constrangimento ilegal sofrido pela prisão cautelar, que não é adequada ao caso, diante da Pandemia de COVID-19, e principalmente por ser genitora de menor de 12 (doze) anos, que depende da mesma para a sobrevivência,

e por se encontrar grávida.

Conforme
informações
prestadas pela apontada autoridade coatora, MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, em 24/04/2020:

Relativamente ao pedido de informações retromencionado, relato o que se segue. 1. Tratam-se os autos-referência de denúncia oferecida pelo Ministério público onde se imputa a ELAINE SARGES DE AQUINO os delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c Art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/03; 2. Em 28/08/2017, a prisão em flagrante da ora paciente foi convertida em prisão preventiva por este juízo; 3. Conforme se depreende dos autos, a ora paciente foi presa em flagrante no local onde reside após uma denúncia informando que sua casa seria ponto de venda de drogas. Ao chegarem ao local indicado, os policiais teriam encontrado na residência da acusada os seguintes itens: 12 (doze) petecas de maconha embaladas em papel alumínio; 18 (dezoito) papelotes de pasta-base de cocaína; 02 (dois) tabletes de maconha prensada pesando aproximadamente 500g (quinhentos gramas), 01 (uma) arma de fogo caseira, 01 (um) rolo de papel alumínio, 02 (dois) rolos de durex e R$ 106,00 (cento e seis reais) em espécie, sendo R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) fracionados em notas de R$ 2,00 (dois reais), apetrechos característicos da traficância de drogas e, ainda, sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36; . Em 29/09/2017, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de ELAINE SARGES DE AQUINO; 5. Em 03/10/2017, a defesa manejou pedido de revogação da prisão preventiva; 6. Em 05/10/2017, o Ministério Público se manifestou desfavorável ao pleito de revogação; 7. Em 05/10/2017, reanalisou a necessidade da custódia cautelar da acusada e manteve a prisão nos termos da decisão já proferida; 8. Em 05/10/2017, este juízo proferiu decisão determinando a notificação da acusada para oferecer defesa prévia; 9. Em 17/11/2017, veio aos autos a defesa prévia da acusada; 10. Em 23/11/2017, a denúncia foi recebida; 11. Em 31/01/2018, em audiência de instrução e julgamento a ré não foi apresentada, de maneira que a defesa pugnou pelo adiamento da audiência e, novamente, pela liberdade provisória da ora paciente, sustentando, primordialmente, o fato de ela ser mãe de menor de 12 anos à época. O Ministério Público opinou favoravelmente para que a ré respondesse o processo em liberdade. Na audiência, este juízo revogou a prisão preventiva de ELAINE SARGES DE AQUINO e aplicou-lhes medidas cautelares; 12. Em 11/07/2018, ausente o patrono da acusada e das testemunhas de acusação, a audiência não ocorreu e este juízo requereu a assistência da Defensoria Pública para a ré, vez que desconstituiu o causídico do patrocínio da causa. Na oportunidade, este juízo revogou a cautelar de “proibição de ausentar-se da Comarca de Portel por mais de 08 (oito) dias, mantendo vigente as demais condições. A audiência foi redesignada para 12/12/2018; De 09/04/2018 a 11/12/2018, foram expedidos mandados de intimação, carta precatória e realizados trâmites tramites processuais; 14. Em 22/02/2019, foi redesignada a audiência para a data de 13/06/2019; 15. Este juízo foi comunicado pelo juízo da Comarca de Marituba/PA que a ora paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas, sendo apreendido mais de 1,3 kg de substancia entorpecente na residência em que estava, razão pela qual este juízo decretou sua prisão preventiva nos presentes autos por descumprimento das cautelares impostas em decisão de 24/09/2019; 16. Em 24/09/2019, foi expedido mandado de prisão preventiva em face da acusada; 17. Em 01/11/2019, este juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13/11/2019; 18. Em 13/11/2019, o CRF informou a impossibilidade de apresentar a ré para a audiência em razão de indisponibilidade de embarcação para o traslado, de maneira que a audiência foi redesignada para 28/11/2019; 19. Aberta a audiência em 28/11/2019, este juízo colheu o depoimento da ré, ficando pendente carta precatória para oitiva de testemunha; 20. Em 01/04/2020, o Ministério Público apresentou alegações finais; 22. Em 22/04/2020, a defesa apresentou alegações finais. Ainda em 22/04/2020, este juízo recebeu via e-mail institucional a presente solicitação de informações de HC; 23. Em 23/04/2020, hoje, os autos vieram conclusos para a sentença. 24.
A respeito da alegada gravidez da paciente, ante a inexistência de documentos nos autos, não havendo qualquer prova idônea, nem mesmo alegação da defesa nesse sentido, este juízo está impossibilitado de apresentar informações detalhadas. 25. Encaminho cópia integral dos autos.

Da análise do sistema
LIBRA
de tramitação processual, extrai-se que no dia
26/05/2020,
foi proferida SENTENÇA, que, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, condenou Elaine Sarges Aquino, ora paciente, nas sanções penais previstas no artigo 33 da Lei 11.343/06, e absolvendo-a das imputações previstas no art. 16, inc. IV da Lei nº. 10.826/03, por restar provada a inexistência do fato para a condenação, com fulcro no art. 386, I do CPP, a pena em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a” do CP.

O MM. Juízo
a quo
ratificando o teor da decisão de decretação da prisão preventiva anteriormente decretada,
negou à ora paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“DA PRISÃO PROCESSUAL

A ré está atualmente presa por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar da ré, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi presa e do decreto condenatório.

Assevero que a condenada ostenta anotação recente em sua certidão criminal pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido presa preventivamente após descumprir medidas cautelares impostas quando da concessão do benefício da liberdade provisória
.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração no deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual flagrante constrangimento ilegal que justifique a concesso da ordem de ofício. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando no for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3.
A prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Magistrado singular, que indeferiu, na sentença, o recurso em liberdade, demonstrando, com base em elementos concretos, a maior periculosidade do paciente, evidenciada tanto pela quantidade da droga apreendida (288 comprimidos da substância Rohypnol, conhecido com "boa noite cinderela"), como pela possibilidade real de reiteraço delitiva, na medida em que ostenta diversos outros registros criminais
, possuindo, inclusive, condenações criminais anteriores, o que demonstra risco ao meio social,
recomendando a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública
. 4. O fato de ter o paciente respondido o processo em liberdade, no obsta a negativa do recurso em liberdade, quando demonstrada de maneira inequívoca a imprescindibilidade da prisão preventiva, como no caso. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, no impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Habeas corpus no conhecido. (STJ - HC: 437536 DF 2018/0036876-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018) Grifei.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMÁRIO DO WRIT. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E DA SAÚDE PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NO DEMONSTRADA. RECLAMO DESPROVIDO. 1. No há como se examinar a alegada ausência de provas acerca da autoria, uma vez que tal questão, por demandar o reexame aprofundado dos elementos de prova coletados no curso da investigação e instrução criminal, no pode ser dirimida na via sumária eleita. 2. No há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem e a saúde públicas, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito. 3.
Caso em que a quantidade e a natureza deletéria da substância entorpecente apreendida, bem como as circunstâncias da prisão - na residência da recorrente -, somadas à presença de petrechos utilizados no preparo e acondicionamento dos estupefacientes
, como balança de preciso e invólucros plásticos,
são fatores que revelam maior envolvimento da ora recorrente com a narcotraficância, mostrando que a manutenção da priso preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.
4. No há como, em recurso ordinário em habeas corpus, concluir que a ré será beneficiada com a fixação de regime mais brando ou a substituição da pena por restritivas de direitos, diante das circunstâncias adjacentes ao delito. 5. Condições pessoais favoráveis no têm, em princípio, o condo de, isoladamente, revogar a priso cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. 7. Recurso conhecido e desprovido. (STJ - RHC: 99524 MG 2018/0149383-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2018) Grifei.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NO EVIDENCIADA. IMPETRAÇO NO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração no deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando no for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade de drogas apreendidas - 165g de cocaína, divididos em 34 porções - bem como pela apreenso de elevada quantia em dinheiro. Tais elementos, somados ao fato de o paciente possuir diversos registros criminais, já tendo sido, inclusive, condenado, estando em cumprimento de pena quando dos fatos em tela, demonstram risco ao meio social e recomendam a manutenção custódia cautelar para garantia da ordem pública.
4. Habeas corpus no conhecido. (STJ - HC: 548474 GO 2019/0356466-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/03/2020
) Grifei.

Deste modo e com espeque na jurisprudência dos Tribunais Superiores, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos, motivo pelo qual, nego ao condenado o direito de recorrer em liberdade”.

A análise de alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente em virtude da ausência de justa causa para a decretação/manutenção da prisão preventiva encontra-se prejudicada pois durante a tramitação do presente remédio constitucional sobreveio a prolação da sentença condenatória, na qual o magistrado singular negou à ora paciente o direito de recurso em liberdade. Desse modo, a paciente está presa hodiernamente sob
novo título judicial
, não mais persistindo o decreto preventivo como fundamento da prisão preventiva.

A jurisprudência pátria bem como nosso Egrégio Tribunal assinalam que a superveniência da sentença penal, na qual é mantida a prisão preventiva da paciente, conforme supra transcrita afasta a necessidade de se perquirir sobre eventual ilegalidade do decreto preventivo, superado por outro título judicial ensejador da segregação cautelar, nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF. HC 143357 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, processo eletrônico DJe-219 divulgado 26-09-2017, publicado 27-09-2017). Grifei.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DA CORTE ESTADUAL. PEDIDO PREJUDICADO 1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a superveniência de sentença penal condenatória, por constituir novo título judicial a embasar a constrição cautelar do acusado, torna prejudicado o exame de writ que questiona decreto de prisão preventiva anterior. (...). 2. Habeas corpus prejudicado. (STJ. HC 365.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017). Grifei.

HABEAS-CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E TRÁFICO DE DROGA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRISÃO DECORRENTE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL - PERDA DO OBJETO. 1. Sobrevindo sentença de pronúncia, resta prejudicado o pedido revogação da prisão preventiva. 2. Julgar prejudicada a impetração.

(TJMG -

Habeas Corpus Criminal

1.0000.17.041547-5/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 27/11/2017). Grifei.

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. NOTÍCIA DE PROLAÇÃO DE

SENTENÇA CONDENATÓRIA NA ORIGEM, COM DENEGAÇÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE ORA DECORRE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. WRIT JULGADO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Habeas Corpus Nº 70074298944, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 27/09/2017). Grifei.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CRIME CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA AUS~ENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO - UNANIMIDADE.

1. Com a prolação de sentença penal condenatória ocorrida no dia 27 de julho de 2017, resta prejudicado o habeas corpus impetrado com base no excesso de prazo para o decisum.

2. No que se refere a concessão da liberdade provisória pela falta de justa causa, ante a ausência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar, também resta prejudicada a sua análise, porque a segregação decorre de novo título judicial, inaugurando novo marco para insurgências. 3. Ordem prejudicada. Unanimidade. (TJ/PA 2017.03556299-47, 179.576, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 21/08/2017, Publicado em 23/08/2017). Grifei.

HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO. EM SEDE DE INFORMAÇÕES, O MAGISTRADO SINGULAR ESCLARECEU QUE DURANTE A TRAMITAÇÃO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL SOBREVEIO A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 20/11/2017, NA QUAL O MAGISTRADO SINGULAR NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE. DESSE MODO, O REFERIDO PACIENTE ESTÁ PRESO HODIERNAMENTE SOB NOVO TÍTULO JUDICIAL, NÃO MAIS PERSISTINDO O DECRETO PREVENTIVO COMO FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ASSINALA QUE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL, NA QUAL É MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, AFASTA A NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR SOBRE EVENTUAL ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO, SUPERADO POR OUTRO TÍTULO JUDICIAL ENSEJADOR DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DE EXISTÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA DE OBJETO. EM SEDE DE INFORMAÇÕES, O MAGISTRADO SINGULAR ESCLARECEU QUE DURANTE A TRAMITAÇÃO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL SOBREVEIO A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 20/11/2017.

ORDEM PREJUDICADA.

(TJPA. HC Nº 0802092-58.2017.8.14.0000319829, 319829, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS,
Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2017-12-19)

Ressalta-se, por prudência, que a respeito da alegada gravidez da paciente, ante a inexistência de documentos nos autos, não há qualquer prova idônea, nem mesmo alegação da defesa nesse sentido, conforme informações prestadas pela autoridade demandada.

E, como bem alertou o Procurador de Justiça,
a mera condição de presa possuidora de filhos menores de 12 anos não lhe dá o direito automático à prisão domiciliar, devendo o caso ser analisado de acordo com suas peculiaridades, levando em consideração as circunstâncias individuais da presa, a vulnerabilidade da situação em que se encontram os filhos, a eventual impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas bem como, a situação econômica da família.

No presente caso, a paciente, embora seja genitora de menor de 12 anos, não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade de seu filho, tampouco demonstrando que a paciente seja imprescindível aos cuidados da criança, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister.

Além disso, conforme informou a autoridade apontada como coatora, a Paciente estava em liberdade provisória, concedida em 31/01/2018, porém foi novamente presa em flagrante no dia 23/09/2019, pela prática do mesmo crime, o que ensejou a revogação do benefício e a decretação da prisão preventiva

E, na sentença condenatória, por entender estarem
presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ratificou o teor do decreto cautelar, e, por não haver nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento, negou o direito de recorrer em liberdade.

Justificou-se a decisão por subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi presa e do decreto condenatório. Apontando ainda que a condenada/paciente
ostenta anotação recente em sua certidão criminal pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido presa preventivamente após descumprir medidas cautelares impostas quando da concessão do benefício da liberdade provisória.

Por fim, com relação à alegação de que, diante da pandemia do COVID-19, a prisão preventiva da Paciente é desproporcional, cai por terra também por conta da superveniência de sentença condenatória, ou seja, novo título prisional. Entretanto, mesmo assim encontra-se desarrazoada, pois não há nos autos qualquer documento que demonstre ser ela portadora de alguma doença que coloque em risco sua saúde, de modo a enquadrar-se no chamado “grupo de risco” ou caracterizar uma das hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, e autorizar sua soltura provisória.

Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a análise do presente recurso.

É voto.

Belém/PA, ____ de Junho

de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/06/2020